Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IDENTIFICADA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. RENÚNCIA. EDITAL. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou a alegação apresentada pelo agravante de que seria credor da quantia exequenda, e aplicou multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade do recurso e verificar se o agravante tem direito ao crédito exequendo, relativo a honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é admissível a apresentação de matérias e argumentos que não foram submetidos ao Juízo de origem, diante da supressão de instância e inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4. No edital que regulamentou a atuação do agravante como advogado está previsto expressamente a renúncia aos honorários sucumbenciais em caso de extinção do vínculo contratual, como ocorreu no caso em análise.
5. A possibilidade de renúncia, endossada pelo Superior Tribunal de Justiça, se fundamenta na disponibilidade do direito pelo advogado, que optou pela remuneração dos atos processuais conforme proposta do Banco do Brasil até a extinção do vínculo.
6. Ciente da cláusula de renúncia aos honorários sucumbenciais, o escritório agravante não poderia ter iniciado o cumprimento de sentença sem alterar a verdade dos fatos, razão pela qual está fundamentada a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos. 77, inciso I e 80, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: ADI 1194; AREsp n. 1.825.800/SC; Acórdão n.o 1676874 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, da 7a Turma Cível; Acórdão n.o 1676093 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível; Acórdão n.o 1613667 de relatoria do Des. João Luís Fischer Dias da 5a Turma Cível.